Tribunal: TJDFT
Processo: 0724262-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE ASSISTENCIA PUBLICA À SAUDE - GRATIFICACAO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. TÉCNICO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial de reconhecimento do direito de percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% sobre o salário base, bem como o pagamento do valor retroativo referente ao período anterior à propositura da ação e no curso desta.
2. A Gratificação de Incentivo as Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destina-se a servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual de 10% (dez por cento), para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, que cumpram atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (§ 1o, do art. 2o).
3. A parte recorrente e servidor publico da Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal, técnico administrativo, lotado no Nucleo de Vigilancia Epidemiológica e Imunização, Superintendência de Saúde da Região de Saude Sul, localizada no Gama/DF.
4. A parte recorrente não está lotada e em exercício de suas atividades em nenhum dos locais indicados no art. 2o da Lei Distrital no 318/1992, como destacado na sentença e não infirmado no recurso interposto.
5. Além disso, o recorrente é técnico administrativo e não demonstrou o exercício de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, ações finalísticas da área de saúde. Precedente: Acórdão 1287513, 07217596120208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.